Tribunal: TJES
Processo: 0003797-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003797-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO WILLIAM DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO VEREDITO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, CP), à pena de 17 anos de reclusão, em razão de agressão praticada no interior da Penitenciária Regional de Linhares mediante golpes de arma branca contra colega de cela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Júri é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP); (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, sem bis in idem; (iii) determinar se a atenuante da confissão deveria produzir efeitos distintos da compensação integral com a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra respaldo probatório suficiente, pois os depoimentos colhidos demonstram que o agente tentou matar a vítima por motivo banal — desavença em jogo de dominó — caracterizando o motivo fútil, inexistindo decisão manifestamente contrária às provas.

4. A exclusão de qualificadora somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não ocorre, pois a desproporção entre a discussão trivial e a tentativa de homicídio mediante múltiplos golpes evidencia a futilidade reconhecida pelo Júri.

5. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta ao valorar negativamente a culpabilidade, tendo em vista que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena no próprio estabelecimento prisional, revelando maior reprovabilidade da conduta e inexistindo
bis in idem
.

6. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social foi adequadamente fundamentada, utilizando condenações distintas para antecedentes e reincidência, bem como depoimentos que demonstram comportamento agressivo e temido no ambiente prisional.

7. As circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas, pois a prática de múltiplos golpes extrapola o mínimo do tipo penal e as sequelas permanentes (cicatriz toracoabdominal e dores persistentes) configuram gravidade concreta não inerente à tentativa.

8. A compensação integral entre reincidência e confissão foi corretamente aplicada, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em prova testemunhal que demonstra desavença banal como causa do crime.

2. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a negativação da culpabilidade sem configurar
bis in idem
em relação à reincidência.

3. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é obrigatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, I, 121, §2º, II, e 14, II; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.198.026/MT; STJ, EDcl no HC 723.071/SC (Tema 585 – Terceira Seção).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003797-26.2022.8.08.0030

APELANTE: MAIKO WILLIAM DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAIKO WILLIAM DE SOUZA CARVALHO
,

em face da Sentença acostada ao ID 16714899 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas iras do art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Em suas razões, no ID 16714904, o Apelante sustenta que
(i)
o afastamento da qualificadora do motivo fútil;
(ii)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da pena para fixá-la ao mínimo legal;
(iii)
é necessário o reconhecimento efetivo" da confissão, pois a mera compensação com a reincidência teria "esvaziado seus efeitos práticos".

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 16714910, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16893563, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 16714312) o que se segue:

(...) Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 15h, no interior da Penitenciária Regional de Linhares, o denunciado MAIKON WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, Alcunha "avatar", com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma branca (tesoura), tentou matar a vítima Vanderson dos Santos Nascimento, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima correu e recebeu proteção dos policiais penais, e ainda, foi socorrida e encaminhada ao hospital local.

Consta nos autos que a vítima e denunciado são presidiários na Penitenciária Regional de Linhares, bem como dividiam a mesma cela.

Depreende-se nos autos, que o denunciado e a vítima estavam jogando dominó, apostando dinheiro e alimentos. Contudo, após a vítima ganhar, o denunciado passou acusá-la de trapacear, momento que lhe agrediu com socos.

Ato contínuo, MAIKON WILLIAN não satisfeito com as agressões praticadas, buscou arma branca e encurralou a vítima e lhe desferiu golpes.

Relata a investigação que a vítima conseguiu se desvencilhar, momento que correu e segurou no portão de uma cela, oportunidade que recebeu auxílio de outros presidiários e dos agentes penitenciários, que impediram o denunciado de consumar o crime de homicídio, tendo em vista que a vítima perdeu muito sangue, em razão das lesões e desmaiou no local.

Salienta-se que a vítima tentou resolver o litígio com o denunciado, contudo em virtude de ser pessoa explosiva, o denunciado decidiu praticar o ilícito.

A motivação do crime é fútil, desproporcional, eis que relacionado a derrota em jogo de dominó.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado encurralou a vítima, que estava desarmada.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.03/04); Auto Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls.08; 16; 20;24;26; 43), Auto de Apreensão n° 505.3.00030/2022, do Relatório Final (fls. a enumerar); bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado MAIKON WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, Alcunha "AVATAR" incorreu nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.(...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pelo crime dos art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, conforme relatado

1. Da Pretensão Anulatória: A Alegada Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, 'd', CPP)

A Defesa inaugura sua insurgência invocando o art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, buscando o decote da qualificadora do motivo fútil.

É imperioso, de início, delimitar a exata dimensão do que se discute. A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', erigiu a
soberania dos veredictos
ao patamar de garantia fundamental. Tal preceito, embora não seja absoluto, impõe uma restrição hermenêutica severa à cognição das instâncias recursais.

A apelação fundada na alínea 'd' é medida de absoluta excepcionalidade. Ao Tribunal
ad quem
não é dado perscrutar o mérito da decisão dos jurados e substituí-la por sua própria convicção. Este Tribunal não é um "segundo júri" de apelação. A jurisdição se limita, estritamente, a um juízo de compatibilidade: verificar se a decisão dos jurados encontra
algum
lastro probatório nos autos.

Somente a decisão teratológica, arbitrária, escandalosa, ou
absolutamente divorciada
do conjunto probatório, autoriza a cassação do veredito.

Se, por outro lado, o Conselho de Sentença se depara com duas teses plausíveis – a da acusação e a da defesa – e, por íntima convicção, opta por acolher uma delas, esta decisão é soberana e deve ser mantida, ainda que a tese rejeitada pareça, aos olhos togados, mais atraente.

No caso em tela, a Defesa não nega a autoria. Cinge-se a afirmar que o motivo fútil, reconhecido pelos jurados, seria contrário à prova, pois o crime foi precedido de "desentendimento prévio e discussão". Segundo a tese defensiva, esta discussão teria provocado "alteração considerável no estado de ânimo", o que, por si só, afastaria a futilidade.

A tese defensiva não merece prosperar.

O argumento parte de uma premissa equivocada e confunde a
existência
de um motivo com a sua
natureza
. O que a Defesa chama de "discussão prévia"
foi
, precisamente, o motivo fútil.

Os autos são claros, e os jurados assim entenderam com base no depoimento da própria vítima e das testemunhas presenciais a causa da ação homicida foi uma banal desavença sobre um jogo de dominó com apostas, ocorrido momentos antes, dentro de um estabelecimento prisional. A ver:

Igor Santos Costa,
em sede
judicial,
mídia ao 16714312
:
“[...] disse que no dia dos fatos estava dormindo, que acordou com a discussão e a briga, que logo depois chegaram os agentes, que foi tudo muito rápido, que antes da chegada dos agentes viu a briga entre Maiko e Vanderson, que estavam brigando com o uso de um instrumento, que não se recorda o que era o objeto, que quem usou o instrumento foi o Maiko contra Vanderson pois apenas o Vanderson estava furado, que provavelmente quem o furou foi Maiko, que foi uma briga por um jogo de dominó, que estavam apostando, que Maiko achou que Vanderson estava roubando e isso gerou uma discussão, que o réu se irritou e deu um chute na vítima, que ameaçou matar a vítima, que a vítima disse para deixar isso pra lá, que o réu agiu sem pensar pois estava nervoso, que pegou uma arma branca que estava guardada e golpeou a vítima, que não presenciou o jogo, apenas a briga, que acordou com a gritaria, que Vanderson não revidou as agressões, que não sabe de onde surgiu essa arma branca, que não se recorda de quantos golpes o réu deu na vítima, que acha que foi atingido no peito, que após a vítima se trancar em uma cela o réu continuou tentando golpeá-lo, que só não deu sequência pois os agentes chegaram, que confirma seus depoimentos em sede policial, que confirma o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, que Maiko tinha personalidade agressiva mas que a convivência era tranquila, que após tentarem separar a briga o Maiko ameaçou agredir quem tentou separar, que ele não terminou de ferir a vítima pois os agentes chegaram, que a vítima estava sem saída, que ao conseguir se desvencilhar foi correndo para outra cela, que tinham outros presos na cela e ninguém o ajudou, que aos a chegada dos agentes a vítima desmaiou. [...]”.

Marcos Sousa Ribeiro,
em sede judicial, mídia ao ID 16714327
: que estava na Penitenciária Regional de Linhares. Que estava sentado na cama (local que eles chamavam de "Gera"), enquanto a vítima e Maiko jogavam dominó dentro de um quarto situado no corredor onde eles ficavam. Que os dois começaram a brigar ainda dentro do quarto e depois seguiram para o corredor. Que a vítima falava ia "deixar o dinheiro pra lá" e que não precisava pagar mais, nem o dinheiro nem o "zíter", o qual descreveu como sendo "bom e doce". Que Maiko agredia a vítima repetidamente. Que Maiko teria dito à vítima que esperasse, pois ele) ia lhe dar o que ele estava precisando. Que depois disso, Maiko entrou no quarto. Que, quando Maiko voltou, ele colocou alguma coisa na mão, encostou na vítima duas vezes e retornou ao quarto. Que, quando ele (o depoente) se levantou e correu, viu que a vítima estava furada na altura do peito. Que só depois ele (o depoente) tirou a camisa, Maiko veio novamente. Que nesse momento, a vítima já começava a ficar fraca e queria ir para dentro do quarto [...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que a mera existência de discussão anterior, por si só, não é capaz de afastar a qualificadora do motivo fútil. Pelo contrário, muitas vezes é a
natureza
dessa discussão que revela a futilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL . IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 .
A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes.
2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil . 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023
) – destaquei

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA . MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI . MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Carlos Rangel dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 4º (segunda parte), do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri . O recorrente é acusado de desferir golpes com o cabo de uma faca na cabeça de sua companheira, Salete da Silva, resultando em sua morte, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e contra pessoa idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há fragilidade nas provas que sustentam a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, justificando a impronúncia; e, (ii) subsidiariamente, analisar a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio de provas técnicas, como o Laudo de Exame Cadavérico, que atestou lesões compatíveis com os fatos narrados, e outros elementos materiais constantes dos autos, incluindo laudos periciais e apreensões realizadas no local do crime. 4 . Indícios suficientes de autoria foram demonstrados a partir de relatos de testemunhas e da confissão extrajudicial do recorrente, que detalhou a dinâmica dos fatos, corroborada por evidências periciais e testemunhais. 5. O artigo 413, do Código de Processo Penal, exige para a pronúncia apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, deixando a análise aprofundada da culpabilidade para o Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 6 .
As qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) estão sustentadas nos elementos probatórios. O motivo fútil decorre da alegação de que o crime foi motivado por uma discussão banal, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciado pela posição de vulnerabilidade da vítima durante a execução do delito.
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em caso de dúvidas sobre a procedência das qualificadoras, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo-se a análise ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida . 8. Na fase de pronúncia, exige-se apenas um juízo de admissibilidade, pautado pela presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, elementos que estão devidamente demonstrados nos autos por laudos técnicos, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art . 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 4º, segunda parte. Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0008837-47.2011.8 .08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julg . 25/05/2022, DJES 06/06/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.156.048, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 10/03/2023; e, STJ, AgRg no REsp 2.094.775/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 18/09/2024.

(
TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00011028220208080026, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal
) - destaquei

O que o Júri avaliou, e o que este Tribunal ratifica, é a abjeta e gritante
desproporcionalidade
entre o antecedente (uma discussão sobre um jogo) e o consequente (a tentativa de homicídio mediante múltiplos golpes de "chucho").

Não há, portanto, que se falar em decisão "manifestamente contrária". Há, isto sim, a legítima escolha, pelo Conselho de Sentença, da tese acusatória, que via na banalidade da contenda o exato motivo fútil. A decisão encontra pleno amparo nas provas colhidas e deve ser preservada, em respeito à soberania constitucional.

Rejeito
, pois, a pretensão anulatória.

2. Da Reforma da Dosimetria (Art. 593, III, 'c', CPP)

Superada a preliminar, passo à análise da dosimetria da pena, onde a Defesa alega erro e injustiça, atacando cinco vetores da primeira fase e a compensação operada na segunda.

Antecipo que a Sentença revela-se tecnicamente irretocável, e que o magistrado de piso demonstrou zelo e acuidade na individualização da pena. A ver a fundamentação empregada:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que cometeu o crime enquanto cumpria pena na Execução Penal n. 0008245-18.2017.8.08.0030, por crime de roubo, em relação ao qual foi condenado na Ação Penal n. 0001331-64.2019.8.08.0030, transitada em julgado em 20/11/2020 – condenação na consulta ao SEEU de ID 79230176 e informação do trânsito em julgado obtida em consulta ao sítio eletrônico do E.TJES, referente ao resultado do recurso de apelação, anexa a esta Sentença.

A propósito, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujos fundamentos se aplicam ao caso em questão:

“[...] 2.
O vetor culpabilidade deve ser valorado negativamente
, tendo em vista a apreensão de expressivo material para endolação e pelo fato de
o acusado ter praticado o referido delito enquanto cumpria pena em regime aberto em virtude de condenação anterior
. Precedentes do STJ. [...]” (
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0001747-61.2021.8.08.0030; RELATOR(A): Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Data do Julgamento:
15/03/2023
) – grifei

[...] 1.
A negativação da ‘culpabilidade’ é correta, pois o apelante estava foragido do sistema prisional e voltou a delinquir, sendo preso, mais uma vez, quando praticava o tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06). [...] (TJES; APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0002219-96.2020.8.08.0030; RELATOR(A): Desembargador HELIMAR PINTO; Data do Julgamento:
05/04/2023
) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal n. 0013782-97.2014.8.08.0030, pelos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B,
caput
, do ECA, transitada em julgado em 10/10/2017 (ID’s 79230176 e 79230177). A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo de comportamento agressivo e apontado como temido (vide: I – oitiva de fls. 10/11, na qual o depoente informou que
“
não falaram nada pois temiam a presença de ‘AVATAR’ na cela, e uma futura retaliação futura, inclusive temiam a segurança de suas famílias”
, e
“
sabe que há anos atrás ‘AVATAR’ já tinha feito algo deste tipo na cadeia, e tinha ficado impune”
; II – oitiva de fls. 15/16, na qual o depoente informou que
“
ouviu falar que MAIKO já tinha feito algo semelhante a isso em outro presídio”
; III – oitiva de fls. 19/20, na qual o depoente informou que o acusado ameaçou um dos presos, dizendo
“
se você entrar, o primeiro que vai levar o chucho vai ser você”
, que
“
todos ficaram com medo pois MAIKO é ‘o maior e o mais forte que tem lá’”
, e
“
todos estavam com medo de falar que o autor dos fatos tinha sido MAIKO”
; IV – oitiva de fls. 23/24, na qual o depoente informou que não indicaram o acusado como autor dos fatos, pois
“
ficaram com medo de serem os próximos alvos dele”
; V – oitiva de fls. 27/27-verso, na qual o depoente informou que
“
tem conhecimento que MAIKO cometeu o mesmo crime na cadeia no final de 2016”
; VI – oitiva de fls. 30/30-verso, na qual o depoente informou que
“
ouviu comentários que MAIKO já perfurou outra pessoa na cadeia”
).

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados:

“[...]
In casu
, o magistrado, com referências a elementos do caso concreto (relatórios, testemunhos) constatou que os apelantes são pessoas temidas na comunidade em que vivem, sendo a fundamentação condizente com o conceito de conduta social, de sorte que a circunstância judicial em referência apresentou fundamentação concreta
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] 1.
Configura conduta social especialmente reprovável
quando o acusado
pratica atividades criminosas no seio da comunidade em que habita
, amedrontando a vizinhança por sua periculosidade,
além de ser conhecido por ser usuário de entorpecentes
, ter comportamento estouvado e liderar jovens da região em práticas criminais. [...]” (TJDF; Rec 2013.09.1.022547-7; Ac. 926.196; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 16/03/2016; Pág. 100) – grifei

“[...]
A conduta social do réu deve ser examinada de acordo com o seu comportamento no meio social, perante familiares, amigos, vizinhos e estilo de vida
,
sendo cabível a sua avaliação desfavorável, quando demonstrada a agressividade do acusado no seio familiar, agregada às passagens pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a delito cuja elementar é a violência ou grave ameaça à pessoa. [...]” (TJDF; Rec 2014.03.1.007220-4; Ac. 908.651; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 02/12/2015; Pág. 443) – grifei

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a qualificadora do motivo fútil, motivo pelo qual não será valorado negativamente, neste momento. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o crime foi executado com múltiplos golpes de instrumento perfurante, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio cruel. As
consequências
do crime merecem censura, pois, em virtude dos fatos, a vítima permaneceu com cicatriz “
em região toracoabdominal”
, informação confirmada pela vítima, em Juízo, a qual também informou que ainda sente dores na região das lesões.

Nesse sentido:

“[...] 4.
As consequências realmente são graves, em razão da cicatriz de aproximadamente 20 centímetros no pescoço da vítima, fundamento este tido por válido para exasperação da pena-base
: STJ, HC 365.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016 . [...]” (TJES, Classe: Apelação, 006170000829, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019) – grifei

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
.

A Defesa alega
bis in idem
na fundamentação empregada para desvalorar a culpabilidade, ao argumento de que o fato de o réu cometer o crime enquanto cumpria pena seria o mesmo que a reincidência.

Sem razão.

O
bis in idem
alegado não se configura. A Reincidência (art. 61, I, CP) é um
status
jurídico objetivo, um dado biográfico do agente que agrava a pena na segunda fase. A Culpabilidade (art. 59, CP), por sua vez, é o grau de reprovabilidade da conduta específica.

Praticar um crime – e um crime de tamanha gravidade – enquanto se está sob a tutela direta do Estado, em pleno cumprimento de sanção penal anterior e dentro do estabelecimento prisional, revela um grau de desprezo pela autoridade da Justiça e pela própria finalidade ressocializadora da pena que transcende o simples
status
de reincidente.

É uma reprovabilidade exacerbada da conduta em si. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em admitir tal fato para a negativação da culpabilidade, sem que isso configure
bis in idem
. A ver:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE . CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2 .
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
( AgRg no HC 639 .218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento .

(
STJ - EDcl no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) - destaquei

Portanto, correta a negativação.

Quanto aos Antecedentes e a Conduta Social, a Defesa alega que o Juiz teria usado condenações pretéritas para ambos os vetores, em
bis in idem
e em violação à tese 1.077 firmada pelo STJ.

No entanto, a leitura atenta da Sentença revela que o magistrado foi tecnicamente meticuloso, evitando o
bis in idem
que a Defesa agora lhe imputa:

Para os Antecedentes, o Juiz usou, corretamente, a condenação na Ação Penal n. 0013782-97.2014.8.08.0030.

Para a Reincidência (na segunda fase), usou uma outra condenação, a da Ação Penal n. 0007173-64.2015.8.08.0030.

O magistrado utilizou fatos jurídicos distintos para três institutos distintos. Não há
bis in idem
.

No que se refere à
conduta social
,
“
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso concreto, a
conduta social
também foi negativada com base em elementos concretos, uma vez que baseada em depoimentos colhidos em juízo indicam que o comportamento do réu no seio da comunidade em que estava inserido (a carcerária), extraído de oitivas da fase instrutória (fls. 10/11, 15/16, etc.), que atestam, de forma concreta, ser ele um "indivíduo de comportamento agressivo e apontado como temido".

A fundamentação é concreta, idônea e alinhada à jurisprudência.

A Defesa alega que a fundamentação da desvaloração das circunstâncias do crime (uso de "múltiplos golpes") seria genérica ou inerente ao tipo.

Novamente, sem razão. A fundamentação não é genérica; o juiz foi específico: "múltiplos golpes de instrumento perfurante". E tal circunstância não é inerente ao tipo "tentativa de homicídio".

A tentativa poderia se configurar com um único golpe. A reiteração de golpes, atestada nos autos, embora não tenha sido reconhecida pelo júri como meio cruel, demonstra, indubitavelmente, uma maior intensidade dolosa, uma maior periculosidade e uma brutalidade na execução que extrapolam as circunstâncias normais do crime. A jurisprudência pátria autoriza esta negativação. A título exemplificativo, ver precedente:

AGRAVO REGIMENAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 33, § 2º, B, E 59, III, DO CP. REGIME INICIAL. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IDONEAMENTE FUNDAMETADAS. ESTABELECIMENTO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP . 1.
A violência exacerbada, consubstanciada nos diversos golpes de faca desferidos pelo recorrente na vítima, e as consequências descritas - vítima perdeu a mobilidade em dois dedos, teve a região genital mutilada e passou por diversos procedimentos cirúrgicos - são elementos concretos e denotam culpabilidade do agente e consequências do delito mais reprováveis
. Precedentes. 2 . A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no REsp: 1993277 SP 2022/0086748-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022
) - destaquei

Por fim, a Defesa sustenta que as consequências (cicatriz e dor) seriam inerentes ao tipo penal. A consequência inerente ao tipo "tentativa" é a não consumação do resultado morte. A tentativa pode, inclusive, não deixar vestígio algum (na hipótese de tentativa branca).

No caso em tela, o Juiz apontou consequências concretas, graves e permanentes que excedem, em muito, o tipo tentado: a vítima "permaneceu com cicatriz 'em região toracoabdominal'" e "ainda sente dores na região".

O julgado citado pela própria defesa refere-se à "dor moral dos familiares" em homicídio consumado, o que é, de fato, inerente à morte. Aqui, tratamos de sequelas físicas e permanentes em uma tentativa. A existência de uma deformidade (cicatriz) e de dor crônica não é um resultado necessário ou inerente à tentativa de matar, mas uma consequência gravosa e concreta que justifica, plenamente, a exasperação da pena-base.

A Defesa insurge-se contra a segunda fase, pleiteando o "reconhecimento efetivo" da confissão, pois a mera compensação com a reincidência teria "esvaziado seus efeitos práticos".

O magistrado de piso agiu em estrita e obrigatória conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A Terceira Seção do STJ, ao pacificar a matéria no julgamento do Tema Repetitivo 585, firmou a tese de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (seja ela específica ou não) são circunstâncias igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente.

O "efeito prático" que a Defesa clama foi dado. Sem a confissão, a agravante da reincidência teria, obrigatoriamente, elevado a pena intermediária. Ao promover a compensação, o Juiz utilizou a confissão para neutralizar os efeitos deletérios da agravante. A compensação é o benefício.

A decisão do Juízo de primeiro grau, portanto, não "esvaziou" a atenuante; ao contrário, aplicou-a exatamente nos termos em que a lei e a jurisprudência superior determinam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença nos termos em que foi proferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.